Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-67.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8001178-67.2024.8.05.0137 COMARCA DE ORIGEM: JACOBINA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001178-67.2024.8.05.0137 APELANTE: GUILHERME FERNANDES DE SOUZA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): IGOR CLÓVIS SILVA MIRANDA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, I E III, DO CÓDIGO PENAL). SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Guilherme Fernandes de Souza contra sentença condenatória proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, com base na decisão do Conselho de Sentença, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo meio cruel (art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri que reconheceu as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel está dissociada das provas dos autos; (ii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e readequar a pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, desde que a decisão esteja fundamentada em prova dos autos, conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, e art. 593, III, d, do CPP. 4. O conjunto probatório confirma a materialidade e autoria do delito, incluindo laudos periciais, exame de necropsia e depoimentos testemunhais, bem como a confissão do réu. 5. A qualificadora do motivo torpe subsiste, tendo em vista que o homicídio decorreu de desavenças ligadas a dívida financeira e revela desprezo à vida humana, não havendo elementos que sustentem legítima defesa ou ameaça prévia. 6. A qualificadora do meio cruel também se mostra caracterizada pela brutalidade e intensidade dos golpes, uso de diferentes instrumentos e sofrimento prolongado da vítima, como evidenciado nos laudos periciais. 7. A confissão espontânea do réu, ainda que parcial e qualificada, foi expressa em juízo e na fase policial, justificando o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. 8. A confissão, por ter natureza preponderante, justifica a redução parcial da pena mesmo diante da existência da agravante do meio cruel, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece qualificadoras deve ser mantida quando amparada em conjunto probatório idôneo. 2. A qualificadora do motivo torpe subsiste quando o crime decorre de desavenças ligadas a dívida e revela desprezo pela vida humana. 3. A qualificadora do meio cruel está caracterizada quando a execução do crime causa sofrimento intenso e prolongado à vítima. 4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante quando expressamente declarada pelo réu. 5. A confissão espontânea, por ser preponderante, autoriza a redução da pena mesmo diante da existência de agravantes subjetivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 65, III, d; 67; 121, § 2º, I e III; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/4/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/9/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 14/6/2024. STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8001178-67.2024.8.05.0137, da comarca de Jacobina, em que figuram como recorrente Guilherme Fernandes de Souza e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8001178-67.2024.8.05.0137)